Tribunal: STF
Processo: AR 1887
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/73.



    1. Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de omissão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.



    2. Embargos de declaração acolhidos.